Tribunal: STF
Processo: AI 211341
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-25
Data de publicação: 1998-05-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Não cabe ver ofensa,
por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso
extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Reexame de
provas e fatos. Súmula 279. 5. Recurso extraordinário não admitido.
6. Agravo improvido. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.